Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. EMPRESA CONTRATADA PARA FORNECER CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sem a demonstração da participação nas tratativas ou mesmo no ato jurídico, não é possível cogitar da responsabilidade solidária pelos prejuízos causados aos suplicantes.
2. No caso concreto, não há comprovação e nem mesmo alegação de que a empresa contratada para fornecer cartão de crédito pré-pago, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A, faça parte do grupo econômico que planejou o esquema de pirâmide financeira, de forma que inexiste solidariedade presumida por tal circunstância.
3. Para além disso, o MM. Juiz “a quo” reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, concluindo pela existência de litisconsórcio facultativo e não-unitário. Assim, não poderia o magistrado impor à parte demandante contra quem deveria litigar, indicando nominalmente quais os réus deveriam compor o polo passivo da ação.
4. Recurso da corré Zen Card Soluções em Pagamentos S/A conhecido e provido.